Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-76.2019.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.

I – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.

II - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para figurar em demanda na qual se postula danos materiais decorrentes da alegada má gestão do saldo pertencente à autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária.

III – Apelação provida.